Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-28.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconsistência no corpo do julgado – Erro material reconhecido – Sanação determinada - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do decisum.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003570-28.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem alteração do resultado do decisum. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-28.2020.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 43921 - rk
2
VOTO No: 43921
EDEC. N°: 1003570-28.2020.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas (7a V. Cível)
EMBGTE.: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL (R-Apte.)
EMBGDA.: Tokio Marine Seguradora S. A. (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inconsistência no corpo
do julgado – Erro material reconhecido
Sanação
determinada - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado
do decisum.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL ao v. acórdão de fls.
342/353, que negou provimento ao recurso por ela manejado contra a
r. sentença de fls. 247/253, que julgou procedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos (alegado pagamento de indenização securitária
aos consumidores da ré, segurados da autora, no valor de R$26.193,44,
em decorrência de danos ocorridos em aparelhos eletrônicos
ocasionados por descargas elétricas, fls. 1/24) intentada por Tokio
Marine Seguradora S. A., ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que constou
equivocadamente do v. acórdão, no item atinente ao relatório, o nome
da ré, Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, quando, em
verdade, o correto é Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (fls.
1/3).
Pede-se que sejam acolhidos os presentes embargos
para a sanação do vício alegado (erro material).
É o relatório.
2. De feito, anota-se a ocorrência de lapsus calami
no corpo do v. Acórdão, inclusive no cabeçalho, acima da ementa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003570-28.2020.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 43921 - rk
3
342/343), ao qual ora se impõe correção, bastando substituir a
expressão onde se lê “Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL”
por “Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL”.
3. Isto posto, sem alteração do resultado do
julgamento, apenas para a sanação do erro material detectado no corpo
do v. acórdão, acolhem-se os presentes embargos de declaração a fim
de promover a retificação indicada no item 2 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica